Tribunal: TJPA
Processo: 0004464-02.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004464-02.2016.8.14.0015

APELANTE: RENATO BARBOSA SOARES, ALAN PIMENTEL SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
RENATO BARBOSA SOARES
e
ALAN PIMENTEL SALES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a imputação originária e condená-los pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos I
e
II, do Código Penal Brasileiro
, fixando penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 59 dias-multa para o primeiro apelante, e 7 anos e 4 meses de reclusão e 128 dias-multa para o segundo, ambos em regime inicial fechado. Consta que os réus, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça com arma de fogo e faca, subtraíram R$ 1.500,00 de estabelecimento comercial, sendo presos em flagrante no local, com apreensão das armas e do numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a inobservância do
art. 226 do CPPB
implica nulidade; (iii) determinar se o delito se consumou ou permaneceu na forma tentada; (iv) verificar a incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas; (v) analisar a correção da dosimetria, especialmente quanto à culpabilidade, reincidência, confissão e regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão das armas e do numerário, bem como por laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva do revólver apreendido.

A autoria restou demonstrada por prova judicializada, consistente na palavra firme e coerente da vítima e nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela apreensão dos bens subtraídos em poder dos réus.

A alegada inobservância do
art. 226 do CPPB
não gera nulidade, pois os apelantes foram presos em flagrante no local dos fatos, inexistindo dúvida quanto à identificação, sendo o reconhecimento formal prescindível quando a autoria é demonstrada por outros meios idôneos.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa mediante grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e com recuperação imediata do bem, conforme a teoria da
amotio
e a
Súmula 582 do STJ
.

No caso concreto, houve efetiva inversão da posse do numerário, sendo irrelevante a pronta intervenção policial, o que afasta a tese de tentativa.

O emprego de arma de fogo está comprovado pela prova oral colhida em juízo, pela apreensão do artefato e pela perícia que atestou sua potencialidade lesiva, sendo suficiente para a incidência da majorante prevista no
art. 157, §2º, I, do CPB
.

O concurso de pessoas encontra-se caracterizado pela atuação conjunta e coordenada dos apelantes, com unidade de desígnios, o que autoriza a aplicação da causa de aumento do
art. 157, §2º, II, do CPB
.

A dosimetria observa o sistema trifásico do
art. 68 do CPB
, com fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e, quanto ao segundo apelante, correta incidência da agravante da reincidência, admitida sua compensação com a confissão.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do segundo apelante, nos termos do
art. 33, §§2º
e
3º, do CPB
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por roubo majorado é mantida quando amparada em prova judicializada consistente, especialmente na palavra da vítima corroborada por depoimentos policiais e apreensão da
res furtiva
.

2. A inobservância do
art. 226 do CPPB
não acarreta nulidade quando a autoria é comprovada por outros elementos idôneos e o agente é preso em flagrante no local dos fatos.

3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, nos termos da
Súmula 582 do STJ
.

4. A majorante do emprego de arma de fogo incide quando comprovado seu uso por prova oral corroborada por apreensão e perícia.

5. É legítima a fixação de regime inicial fechado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, §§2º e 3º, 59, 68 e 157, §2º, I e II; CPPB, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, HC 928.457/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.519.456/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.05.2024; TJDFT, Apelação 0731049-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 24.08.2023; TJPA, Apelação Criminal 0004943-48.2017.8.14.0083, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RENATO BARBOSA SOARES
e
ALAN PIMENTEL SALES
, já qualificados nos autos, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0004464-02.2016.8.14.0015, que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a imputação originária e condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos I
e
II, do Código Penal

Brasileiro
, fixando para RENATO BARBOSA SOARES a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 59 (cinquenta e nove) dias-multa, e para ALAN PIMENTEL SALES a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, além de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, assegurando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia (ID.31084772. pág. 1-3) que, no dia 16 de abril de 2016, por volta das 13h, os acusados, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, adentraram na “Churrascaria O Frango Assado”, situada na Alameda Tiradentes, Bairro Caiçara, nesta cidade, onde anunciaram assalto e subtraíram a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) do caixa do estabelecimento. Consta ainda que um dos agentes teria acionado o gatilho do revólver em direção a um funcionário, não se consumando o disparo por suposta falha da arma, sendo ambos presos em flagrante no interior do estabelecimento, com apreensão da arma de fogo, da faca e da quantia subtraída.

Sobreveio sentença (ID 156236996) que, afastando a imputação do
art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, desclassificou a conduta para o delito previsto no
art. 157, §2º, incisos I
e
II, do Código Penal

Brasileiro
, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, bem como a consumação do roubo, com incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, procedendo à individualização das penas na forma acima descrita.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, apresentando razões recursais (ID.31084827), nas quais sustentou, preliminarmente, a insuficiência probatória para a condenação, ao argumento de que a confissão não poderia ser valorada isoladamente e de que não teria sido observado o procedimento do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
. No mérito, pugnou pela absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para roubo tentado, sob o argumento de inexistência de posse mansa e pacífica da res furtiva. Pleiteou, ainda, o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, bem como a readequação da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da agravante da reincidência em relação ao apelante ALAN PIMENTEL SALES, além do reconhecimento da atenuante da confissão.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID.31084831), postulando o desprovimento do recurso defensivo, ao argumento de inexistirem nulidades e de estar o conjunto probatório apto a sustentar a condenação, bem como correta a dosimetria fixada na sentença.

Remetidos os autos a esta instância, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.32338351) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, sustentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, configurada a consumação do crime de roubo, devidamente caracterizadas as majorantes reconhecidas, bem como adequada a individualização da pena.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
RENATO BARBOSA SOARES
e
ALAN PIMENTEL SALES
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à alegada insuficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, à pretendida desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, ao afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, bem como à reanálise da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e ao reconhecimento da reincidência em relação ao apelante ALAN PIMENTEL SALES.

II.1 – Da materialidade delitiva

A materialidade do delito encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID.31084773, pág.3), auto de apresentação e apreensão da arma de fogo, da arma branca e da quantia subtraída (ID.31084776, pág.4), bem como pelo laudo de perícia de balística (ID.31084777, págs.1-4), que atestou a potencialidade lesiva do revólver apreendido.

Comprovada, portanto, a ocorrência do fato típico consistente na subtração de numerário mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, não havendo controvérsia relevante quanto a esse ponto.

II.2 – Da autoria e da suficiência probatória

A autoria delitiva restou demonstrada por prova judicializada, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A vítima D. W. M. B. foi firme e coerente ao narrar que os apelantes ingressaram no estabelecimento comercial, anunciaram o assalto mediante exibição de arma de fogo e faca, exigiram a entrega do numerário do caixa e se apoderaram da quantia de R$ 1.500,00. Tal relato encontra harmonia com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram que os réus foram surpreendidos ainda no interior da churrascaria, de posse da arma e do dinheiro subtraído.

Diferentemente das hipóteses em que a condenação se funda exclusivamente em elementos inquisitoriais, situação reiteradamente rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o caso vertente apresenta robusto acervo probatório produzido em juízo. A confissão parcial dos réus, longe de constituir elemento isolado, atua como reforço de um conjunto probatório coeso e convergente. A jurisprudência pátria é uníssona em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão.

Nesse sentido, o
Tribunal de Justiça de Pernambuco
já decidiu que:

“1ª CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000109-17.2019.8.17.0190 JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMARAJI/PE APELANTE: JOSÉ ALCIDES DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PROCURADOR DE JUSTIÇA: PAULO HENRIQUE QUEIROZ FIGUEIREDO RELATOR: DES. MARCOS ANTÔNIO MATOS DE CARVALHO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, praticado contra duas vítimas. O apelante, em concurso com terceiros não identificados, subtraiu dinheiro e aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com revólver, nas margens da PE-071, em Amaraji/PE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, considerando a irregularidade do reconhecimento fotográfico; e (ii) saber se a dosimetria da pena aplicada se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada através do auto de apresentação e apreensão, boletins de ocorrência e depoimentos das vítimas, que descreveram com precisão a dinâmica dos fatos. 4. O reconhecimento fotográfico, embora irregular por não seguir rigorosamente os procedimentos do art. 226 do CPP, não constitui fundamento único para anulação da prova quando corroborado por outros elementos probatórios independentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório. 5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados às ocultas, assume relevante valor probatório quando prestada de forma segura e coerente, como no caso em que a vítima confirmou categoricamente o reconhecimento do apelante como um dos autores do roubo. 6. O depoimento do policial civil corrobora a versão acusatória, relatando o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, onde foram localizados diversos celulares, inclusive o da vítima, constituindo meio de prova robusto e idôneo. 7. A dosimetria da pena foi adequadamente individualizada, com pena-base fixada no mínimo legal considerando favoráveis a maior parte das circunstâncias judiciais, aplicação correta da majorante do emprego de arma de fogo no patamar de 2/3, e reconhecimento acertado do concurso formal próprio entre os crimes praticados contra as duas vítimas. 8. A comprovação da utilização de arma de fogo prescinde de perícia ou apreensão do artefato, sendo suficiente a prova testemunhal segura acerca de seu emprego. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico irregular não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios independentes e suficientes.
2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando segura, coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
3. A comprovação do emprego de arma de fogo em crime de roubo prescinde de apreensão e perícia, sendo suficiente a prova testemunhal segura." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b, 59, 157, § 2º-A, I; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.919.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, REsp 2.062.899/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Marcos Antônio Matos de Carvalho Relator
(
TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001091720198170190, Relator: MARCOS ANTONIO MATOS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/12/2025, Gabinete do Des. Marcos Antônio Matos de Carvalho (1ª CCRIM)
) (G.N.).

A alegação de inobservância do procedimento previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
não conduz à nulidade, porquanto os apelantes foram presos em flagrante delito no próprio local dos fatos, inexistindo dúvida quanto à sua identificação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento formal não é imprescindível quando a autoria é demonstrada por outros meios idôneos de prova.

Conforme entendimento do
Tribunal de Justiça do Ceará
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra a sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe nos autos prova da autoria e da materialidade do delito imputado ao recorrente; (ii) saber se é possível afastar majorante relativa ao concurso de agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Encontrando a convicção do julgador apoio na prova enfeixada nos autos, descarta-se a pretendida absolvição. 4. Como se sabe, o art. 226 do Código de Processo Penal, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, prevê em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento apenas deverá seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor.
5.
Desse modo,
o reconhecimento imediato do apelante pela vítima, pelos policiais militares e por populares que o capturaram logo após o fato, na posse de res furtiva, dispensa a realização do procedimento formal de reconhecimento pessoal
, tanto na delegacia quanto em juízo, tratando-se de situação em que há certeza absoluta quanto à autoria do delito. 6. No que se refere ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 7. No que se refere ao pedido de afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, resta incontroverso, diante das provas colhidas, que a circunstância especial de aumento prevista foi devidamente configurada. Tanto a vítima quanto o policial militar que apreendeu o réu em flagrante delito relataram, que o delito foi praticado em conjunto, contando com a participação ativa de Jonathan, o qual foi encontrado de posse do objeto subtraído (celular) no momento da prisão. Dessa forma, não há como afastar a incidência da causa de aumento, pois a coautoria está claramente evidenciada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, do CP. Jurisprudência relevante citada: TJDF, AP 0710244-84.2019.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 05/11/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2/4/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/2/2022; TJ-CE - Apelação Criminal: 02669834920238060001 Fortaleza, Relator: VANJAFONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza,. DESA. LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora
(
TJ-CE - Apelação Criminal: 00337364220158060001 Fortaleza,

Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/07/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2025
) (G.N.).”

Não há, portanto, dúvida razoável quanto à autoria delitiva, sendo inaplicável, na espécie, o princípio do
in dubio pro reo
.

II.3 – Da consumação do delito

A defesa sustenta a ocorrência de tentativa, sob o argumento de inexistência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Não procede.

Conforme entendimento consolidado, adota-se, para fins de consumação do roubo, a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual o crime se consuma com a inversão da posse da coisa mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e ainda que o bem seja recuperado em seguida.

O
Superior Tribunal de Justiça
pacificou a matéria na
Súmula 582
, que dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No caso concreto, restou comprovado que o numerário foi entregue aos agentes, que dele se apoderaram, somente sendo contidos em razão da pronta intervenção policial. Houve, assim, efetiva inversão da posse, caracterizando-se a consumação do delito, conforme entendimento do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal
.

“Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHA. CONFISSÃO DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. TEORIA DA AMOTIO. ROUBO CONSUMADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE PELA CONFISSÃO. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. 1. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente a confissão do réu, comprovam a prática do delito de roubo.
2
. Como cediço, este eg. TJDFT e o Superior Tribunal de Justiça entendem que
não se exige que a posse seja mansa e pacífica para a consumação do delito de roubo
.
3. Para a consumação do roubo aplica-se a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve momento
.
4. O fato de ter ocorrido perseguição logo em seguida à subtração dos bens não descaracteriza a consumação do roubo, nos termos da Súmula nº 582 do STJ.

5. Não há que se falar em tentativa, uma vez que o réu se apropriou dos bens subtraídos após coagir as vítimas com a grave ameaça, o que é suficiente para a consumação do crime de roubo, mesmo que a posse tenha ocorrido por curto período de tempo.
6. Na segunda fase da dosimetria, não se admite a redução da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação à Súmula nº 231 do STJ. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJ-DF 0731049-77.2022.8.07.0001 1749142, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/09/2023
) (G.N.).”

II.4 – Das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas

O emprego de arma de fogo restou comprovado não apenas pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais militares, mas também pela apreensão do artefato e pela realização de perícia técnica que atestou sua potencialidade lesiva. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a palavra da vítima é suficiente para comprovar o uso da arma, sendo a apreensão e a perícia dispensáveis.

Conforme o
Tribunal de Justiça do Pará:

“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado (art. 157, § 2º, I e § 2º-A, I, CP). Confissão obtida sob alegação de violência. Validade da prova. Reconhecimento de pessoas. Formalidade do art. 226 do CPP. Causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo. Dosimetria e regime inicial de cumprimento de pena. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas. As penas foram fixadas em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, para Ezequias, e 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, para Helon. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da confissão obtida sob alegada violência policial e da prova do reconhecimento de pessoas, além da absolvição por ausência de provas e o decote da majorante referente ao uso de arma de fogo. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A apelação discute, preliminarmente: (i) a validade da confissão dos réus sob alegação de violência; (ii) a nulidade do reconhecimento de pessoas por falta de formalidades previstas no art. 226 do CPP. No mérito, examina-se: (iii) a suficiência de provas para a condenação e (iv) a incidência da majorante de uso de arma de fogo na dosimetria da pena, sem perícia comprobatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da confissão, fundamentada em suposta violência policial, foi rejeitada, pois não há nos autos elementos probatórios que corroborem a prática de tortura. 4. Quanto à nulidade do reconhecimento de pessoas, prevalece o entendimento de que a ausência de formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade, especialmente quando o reconhecimento foi corroborado pela confissão e depoimentos da vítima, assegurando a validade da prova.
5. Em relação ao emprego de arma de fogo, a jurisprudência pacífica dispensa a apreensão ou perícia, sendo suficiente a palavra da vítima para comprovar o uso de arma e sustentar a majorante.
6. Na dosimetria, verifica-se a exclusão da agravante da reincidência para Helon, uma vez que o trânsito em julgado de sua condenação anterior ocorreu após o fato, reduzindo a pena total e adequando o regime inicial ao semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido quanto ao apelante Ezequias Oliveira de Souza, mantida a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto. Para o apelante Helon do Nascimento Corrêa, excluída a agravante de reincidência, restando a pena definitiva de 7 anos e 11 meses de reclusão, no regime semiaberto. Tese de julgamento: "É válida a confissão obtida sem comprovação de violência, assim como o reconhecimento realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova; a majorante pelo emprego de arma de fogo prescinde de perícia quando comprovada pelo relato da vítima." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 63, 157, § 2º, I, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 158, 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.627/ES; STJ, AgRg no REsp n. 1.886.224/PR; STJ, HC 652.284/SC. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 11 de novembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

(
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00049434820178140083 23395207, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

O concurso de pessoas igualmente se encontra caracterizado, uma vez que os apelantes atuaram de forma conjunta e coordenada, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, circunstância suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

A jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
esclarece que:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os elementos de prova produzidos no curso da instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, pelo que não se afigura possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa. PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da vítima apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com os demais elementos de prova e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. RELATO DOS POLICIAIS. O depoimento prestado por agente de segurança merece especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar possível falso testemunho. Ademais, não haveria sentido se credenciar policiais para realizar a segurança pública e, depois, em juízo, retirar a credibilidade de seus depoimentos por terem desempenhado regularmente suas funções. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
. Para a incidência da causa de aumento do roubo pelo concurso de pessoas não é necessário que todos os criminosos executem o verbo nuclear do tipo, sendo suficiente que um deles execute a subtração e que tal circunstância seja assentida pelos demais.
MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida independentemente da apreensão da arma ou elaboração do respectivo laudo pericial de funcionamento. Para tanto, basta que a prova oral reúna elementos que demonstrem seu emprego no curso da ação delitiva. Hipótese dos autos na qual a vítima confirmou o emprego de uma arma de fogo, inexistindo espaço para afastamento da respectiva majorante. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. 3ª FASE. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes. No caso dos autos, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por dois agentes portando uma arma de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, remanescendo somente a causa que mais aumenta a pena. DOSIMETRIA. Pena corporal redimensionada para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Pena pecuniária reduzida para 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. Determinada a retificação do PEC provisório. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(
TJ-RS - APR: 50002076320218210115 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 09/08/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021
) (G.N.).”

Não há qualquer elemento nos autos que autorize o afastamento das referidas majorantes.

II.5 – Da dosimetria da pena

A dosimetria foi realizada em conformidade com o sistema trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
.

Em relação a RENATO BARBOSA SOARES, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, e, na terceira fase, aplicada a fração mínima referente às causas de aumento, resultando em reprimenda proporcional e adequada.

Quanto a ALAN PIMENTEL SALES, a valoração negativa da culpabilidade mostrou-se devidamente fundamentada, considerando-se circunstância concreta reveladora de maior reprovabilidade da conduta. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, não havendo ilegalidade na compensação com a atenuante da confissão, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

O
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM 1/3 EM RAZÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a condenação do paciente pelo crime de roubo, questionando a dosimetria da pena, em especial a exasperação da pena-base e a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de recurso próprio, pleiteando a revisão da sentença e a redução da pena imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena; e (ii) se houve ilegalidade flagrante na dosimetria que justifique a concessão de ofício da ordem, notadamente quanto ao reconhecimento e compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, a fim de preservar a finalidade constitucional do writ. Todavia, admite-se a concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade. 4. No caso, a pena-base foi exasperada em 1/3 em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, sendo adequada a proporção adotada.
5. Quanto à atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência desta Corte entende que é cabível o reconhecimento da atenuante ainda que a confissão seja parcial ou qualificada. Além disso, é pacífica a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, devendo ser aplicada no caso concreto
.
6. Em razão disso, e diante da flagrante ilegalidade verificada, a ordem é concedida de ofício para redimensionar a pena, compensando-se integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, sem alterar o quantum final da pena-base fixada. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E13 DIAS-MULTA.
(
STJ - HC: 928457 SP 2024/0252769-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024
) (G.N.).”

O regime inicial fechado encontra-se justificado pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, quanto ao segundo apelante, também pela reincidência, em consonância com o
art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal Brasileiro
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
ampara a fixação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPRIMENDA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA E NA REINCIDÊNCIA DO RÉU. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA QUE TAMBÉM JUSTIFICA O MODO CARCERÁRIO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o regime inicial de cumprimento de pena em regime fechado foi devidamente fundamentado com base no art. 33 do Código Penal, considerando a reincidência e circunstâncias desfavoráveis do caso. A pena imposta é inferior a 8 anos, mas superior a 4 anos, e, portanto, a imposição do regime mais gravoso é proporcional e justificada."
(AgRg no HC n. 810.380/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Incidência, no caso, da Súmula n. 83/STJ.
2
. Ademais, a Corte de origem também entendeu justificado o regime fechado pela gravidade da conduta, tendo em vista que o agente, desnecessariamente, desferiu um golpe na vítima para lhe subtrair o aparelho celular, o que encontra respaldo no entendimento deste Sodalício no sentido de que
"é imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado
. Precedentes." (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.134.034/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, grifei). 3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ - AgRg no AREsp: 2519456 SP 2023/0436717-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024
) (G.N.).”

Não se verifica, portanto, qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade a ser corrigida.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por RENATO BARBOSA SOARES e ALAN PIMENTEL SALES e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 08/06/2026